Tribunal: STF
Processo: RHC 234565
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gustavo Lima Martins contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.9.2023, negado provimento no Agravo Regimental na Petição n. 15.781.



O caso



    2. Consta do processo que, em 13.3.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 785.515, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DO DELITO. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO ACUSADO. CONDUTA VIOLENTA. 



    1. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem. 



    2. A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 41).



    Contra essa decisão a defesa opôs os Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 785.515. 



    Em 16.3.2023, a Coordenadoria de Recebimento, Controle e Autuação de Processos Recursais do Superior Tribunal de Justiça certificou a alteração da classe processual de Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 785.515 para Petição n. 15.781 
(e-doc. 57). 



    Em 5.5.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente os embargos de divergência, por terem sido opostos em classe processual diversa de recurso especial (e-doc. 66).



    Contra essa decisão foi interposto Agravo Regimental na Petição 
n. 15.781. Em 13.9.2023, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 785.515, autuados na classe da Petição 
n. 15.781. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ACÓRDÃO PROFERIDO EM HC. NÃO CABIMENTO. PARADIGMA PROFERIDO EM HC. IMPRESTABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Os embargos de divergência são cabíveis para impugnar os acórdãos prolatados pelos órgãos fracionários em sede de recurso especial, não sendo possível sua oposição em face de julgados proferidos em outras classes processuais. Precedentes.



    II - Não se admite a utilização de acórdãos oriundos de julgados proferidos em habeas corpus, recurso em habeas corpus, mandados de segurança, recurso em mandado de segurança e habeas data como paradigma para configuração da divergência. (Precedentes). 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 92). 



    3. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente pretende revogação da prisão preventiva e acolhimento dos embargos de divergência opostos no agravo regimental no habeas corpus. 



    Assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Os argumentos seriam de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentos idôneos.



    Destaca ter sido “baleado e conduzido ao Centro Cirúrgico do Hospital Geral de Guarulhos, permanecendo internado até o dia 13 de novembro, sob a escolta da polícia militar” (fl. 3, e-doc. 97).



    Assinala que, no “dia 14 de novembro do corrente ano, (...) [teria tido alta hospitalar], mas não [teria sido] submetido a nova audiência de custódia, o que se evidencia a necessária ilicitude da prisão, eis que nesta data (...) se encontra no CDP de Guarulhos I em raio próprio de convívio com os demais presos, mesmo após séria cirurgia”. Assevera que a nota de culpa estaria sem a assinatura, (...); e não poderia ser diferente, pois como poderia ter assinado se estava internado na confecção do APF? O [recorrente] não [teria sido] interrogado sobre os fatos e não sabe[ria], sequer, o motivo de sua prisão, sobretudo em razão do grave estado de saúde, especialmente por ter sido baleado” (fl. 3, e-doc. 97).



    Observa ser primário, ter residência e profissão fixas, “boa índole e bons antecedentes” e exercido “seu papel de cidadão”, (...) “inclusive se disponibilizando ao Exército Brasileiro, tendo sido dispensado pela Corporação”. Portanto, não haveria risco da não aplicação da lei penal ou de seu estado de liberdade  (fl. 4, e-doc. 97). 



    Sustenta não haver provas e indícios de autoria suficientes do delito, “sendo que houve tão apenas uma vítima e o crime se qualifica como tentado e não consumado; além disso, (...) foi baleado e se encontra internado, inexistindo qualquer justificativa para ‘colocar em risco a ordem pública’” (fl. 5, e-doc. 97). 



    Argumenta que a ordem econômica estaria assegurada porque “o crime não se consumou, não tendo trazido qualquer prejuízo financeiro para a vítima, tampouco para o Estado”. Observa que “a vítima não reconheceu e sequer mencionou o nome de Gustavo, as testemunhas são policiais civis, cujo risco destes últimos é decorrente da própria profissão de policial; nenhum contato ou endereço da vítima se tem, portanto não há qualquer risco de causar prejuízo à instrução processual”  (sic, fl. 5, e-doc. 97).



    Defende haver antecipação da pena e ser possível “a oposição dos Embargos de Divergências em ações constitucionais, como é o caso em tela”. Para corroborar essa alegação, cita o § 1º do art. 1.043 do Código de Processo Civil (fls. 8-9, e-doc. 97).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, postula-se o recebimento e provimento do recurso ordinário, para ser concedida a ordem postulada, admitindo-se os embargos de divergências e, por essa razão, revogar o decreto prisional cautelar imposto ao recorrente” (fl. 9, e-doc. 97).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Aponta que “os embargos de divergência foram opostos em habeas corpus, e utilizando-se como paradigma, também acórdãos proferidos em habeas corpus, sendo de rigor a manutenção da decisão que os indeferiu liminarmente. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que o tema não foi discutido na decisão agravada” (e-doc. 110).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Hipótese de cabimento do recurso ordinário não verificada. Pedidos já apreciados em ações constitucionais diversas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva pela prática do delito do art. 157-§2º-II do Código Penal. Crime de roubo de veículo e respectiva carga praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Circunstâncias fáticas que evidenciam ausência de ilegalidade e/ou teratologia a ser sanada pelo presente remédio constitucional. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento” (fl. 1, e-doc. 124).



    Este recurso veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus 
n. 222.532 e aos processos relacionados nos Habeas Corpus ns. 223.673, 223.739, 223.848 e nos Recursos Ordinário em Habeas Corpus ns. 232.834, 232.885 e 233.628. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    5. No presente recurso ordinário em habeas corpus, busca-se a admissão dos “embargos de divergências e, por essa razão, revogar o decreto prisional cautelar imposto ao recorrente” (fl. 9, e-doc. 97).



    6. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão prolatado pelo qual negado provimento ao agravo regimental nos embargos de divergência em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional na espécie. 



    O acórdão recorrido refere-se a julgamento de acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição, contra o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 785.515.



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ‘não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte’. (...) 5. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 229.842-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 
2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 211.999-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,DJe 18.4.2022).



    7. Na espécie, sobre o não conhecimento dos embargos de divergência opostos em habeas corpus, por ausência de previsão legal, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 158.456-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende incabíveis os embargos de divergência opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus, uma vez ausente expressa previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 202.628 AgR-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que ‘não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus’ (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 202.161-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. 
1. Ante a ausência de previsão legal ou regimental, é inadmissível a interposição de embargos de divergência contra acórdão de Turma pelo qual foi negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 187.439-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    8. No caso em foco, apesar de voltar-se contra acórdãos e decisões diversas do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão do recorrente de revogação da prisão preventiva já foi objeto de análise nos Habeas Corpus ns. 222.532, 223.673, 223.739, 223.848 e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 232.885, de minha relatoria, nos quais foi negado seguimento e foram mantidas as decisões das instâncias antecedentes, por ausência de demonstração de teratologia ou de ilegalidade nos atos pelos quais imposta a prisão cautelar. 



    A repetição do alegado em habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 229.526-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. CONHECIMENTO. SÚMULA 691 DO STF. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) 3. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, o habeas corpus já não merecia processamento, por ser inviável o conhecimento de impetração que, apesar de apontar como ato coator decisões diversas proferidas na ambiência do Superior Tribunal de Justiça, possua as mesmas partes e idênticos objeto e pedido. 4. Não bastasse, a mitigação do verbete sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal somente deve ocorrer em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, o constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 230.467-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora